Tribunal: TJES
Processo: 0030881-26.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030881-26.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELSON COSTA e outros (4)

APELADO: PATRICIA PEREIRA DE LIMA MARTINS e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO - USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA - POSSE PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Em qualquer de suas modalidades, o usucapião pressupõe o exercício de posse mansa e pacífica com a presença de
animus domini,
estando ausente esta última condição
.

2.

No presente caso, restou incontroverso que o apelante realizou contrato de compra e venda com a Caixa Econômica Federal, entretanto, não adimpliu com o valor ajustado para a aquisição do imóvel, o que, segundo a jurisprudência pátria, caracterizaria
posse precária
do bem e, consequentemente, ausência do
animus domini.

3.

por ser precária, ou seja, não revestida de
animus domini
, a posse decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel não quitada, não há o que se falar em aquisição do imóvel objeto dos autos por usucapião, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0030881-26.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELSON COSTA, BRUNA COSTA, JOELSON COSTA JUNIOR, MAYRA MATTOS COSTA, VINICIUS MATTOS COSTA
APELADO: ROGERIO DE MORAIS MARTINS, PATRICIA PEREIRA DE LIMA MARTINS
Advogado do(a) APELANTE: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI - ES11348-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI - ES11348-A
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO CASSIB DE OLIVEIRA - ES15401

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JOELSON COSTA E OUTROS,
irresignados com r. sentença (fls. 212/213) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que,
nos autos da ação reivindicatória ajuizada por
ROGERIO DE MORAIS MARTINS
e
PATRICIA PEREIRA DE LIMA MARTINS
,
julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a propriedade dos autores, ora apelados, de imóvel constituído pelo lote 021, situado na Rua Juruá, n. 21, Serra Dourada III, Serra/ES, devendo ser imitidos na posse daquilo que lhes cabe por direito. Condenou, ainda, os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (fls. 215/226), os apelantes alegam que residem no imóvel objeto de litígio desde de 1982 e que, ao tentarem regularizar a propriedade do imóvel em 2002 com a Caixa Econômica Federal, recaíram em inadimplência quanto ao pagamento das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel, perdendo o imóvel em 2007. Afirmam que moraram por todo esse tempo no imóvel de boa-fé, realizando inclusive benfeitorias, como acessões.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se os promitentes compradores inadimplentes detinham posse qualificada do imóvel objeto da lide aptas ensejar o usucapião do bem.

Conforme consignado na sentença, constata-se, através da matrícula acostada às fls. 37/39, que Joelson Costa firmou contrato de compra e venda do imóvel com a Caixa Econômica Federal, sendo referido bem dado em hipoteca. Entretanto, existe também o registro de carta de adjudicação do bem em favor da Caixa Econômica Federal (averbação no 03/29.886 - fl. 37v), assinada por Joelson Costa, por meio da qual houve a transferência da propriedade do imóvel para a referida instituição financeira.

Ato contínuo, a Caixa Econômica Federal

alienou o imóvel para terceiros, Giovano e Suyane, os quais foram regularmente intimados para pagarem o débito vencido (averbação n° 07/29.886 - fl. 38v) e, por não terem feito, a propriedade retornou para a Caixa, que, então, o vendeu para os autores, ora apelados.

Em suas razões recursais, sustentou o apelante o usucapião do imóvel, alegando que nele reside desde 1982. Sobre esse ponto, assim fundamentou o magistrado:

[...] Fazendo um cotejo desses fundamentos com a prova dos autos, vejo que os réus apresentaram documentos que indicam a existência de ligação de água e energia em nome da esposa de Joelson, Rosangela Maria da S. G. da Silva, desde 13/12/1982 e 01/01/1983, respectivamente (fls. 73/74).

Ocorre que há uma divergência entre as datas indicadas nesses documentos e as testemunhas ouvidas (fl. 199), o que traz dúvidas acerca do tempo em que os réus ocupam a imóvel, tornando a prova frágil.

Nesse ponto, as testemunhas declararam, de forma uníssona, que a Sra. Rosângela e seu esposo, Joelson, ocupam o imóvel há cerca de 20 anos, ou seja, desde 2001 (foram ouvidas em 2021).

Melhor esclarecendo, a testemunha Beatriz Catarina dos Santos da Silva afirmou que reside em Serra Dourada há 34 anos e conhece a Rosângela e toda sua família, bem como a imóvel objeta da discussão, que é urna casa, asseverando que a Sra. Rosangela reside no local há mais de 20 anos.

Outrossim, a testemunha Renan Alves de Oliveira informou residir no local há 36 anos e que,
quando foi morar lá, Joelson não residia no imóvel objeto da ação
. Ou seja,
não há coma as réus possuírem o imóvel desde 1982 se a testemunha que eles trouxeram, que reside no local desde 1985, atesta que eles se mudaram para o local quando ela já ali residia.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Neuzeli Serafim,
a qual afirmou que residia no local antes de Rosângela e Joelson se mudarem para a casa vizinha, e que antes da mudança eles moraram em outra rua naquele mesmo bairro.

Dessa forma, não há provas contundentes de que as réus residem no imóvel desde 1982, coma alegam. O cenário que se descortina nos autos é que eles passaram a morar no local em 2002; mas, ainda, que tenha decorrido mais de 15 anos desde então, não há como reconhecer a aquisição da propriedade par usucapião em favor deles, uma vez que não está comprovado as demais requisitos. [...]

Nestes termos, coaduno com o posicionamento adotado pelo magistrado, tendo em vista a ausência de provas concretas sobre a assertiva de residirem os apelantes no imóvel desde 1982, tendo apenas provas que ali residem desde o ano de 2002.

Sobre este ponto, destaca-se que apesar de residirem no imóvel por mais de 15 (quinze) anos, tempo necessário para a aquisição do bem por usucapião na modalidade extraordinária (art. 1.238, do CC), estes não fazem jus a aquisição do bem.

Isso porque, em qualquer de suas modalidades, o usucapião pressupõe o exercício de posse mansa e pacífica com a presença de
animus domini,
estando ausente esta últim
a condição
. Essencial destacar, aqui, que a
aquisição de propriedade imóvel por meio do usucapião pressupõe, necessariamente, a observância do tempo e da posse. Ou seja, de rigor seja a posse
ad usucapionen
mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
e decurso do prazo legal, sem qualquer sorte de interrupções, vícios ou ou objeções. Sob essa perspectiva, não restando comprovado o
animus domini,
não há cogitar-se de aquisição da propriedade através de usucapião.

No presente caso, restou incontroverso que o apelante realizou contrato de compra e venda com a Caixa Econômica Federal, entretanto,
não adimpliu com o valor ajustado para a aquisição do imóvel
, o que, segundo a jurisprudência pátria, caracterizaria
posse precária
do bem e, consequentemente, ausência do
animus domini,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE-COMPRADORA.AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE INJUSTA E PRECÁRIA, DESDE O INADIMPLEMENTO ATÉ A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora não realizou o pagamento total das 115 prestações previstas no instrumento contratual entabulado entre as partes, tanto que no presente recurso sequer aborda o tema ou nega a sua inadimplência, razão de decidir pela improcedência da demanda adotada pelo magistrado singular em sua sentença. 2. Nessa perspectiva, tem-se que ausente o animus domini do apelante, indispensável para o reconhecimento da usucapião, posto que até a quitação do preço, o promitente comprador mantém apenas a posse direta do bem, não o possuindo como seu e sua inadimplência torna a posse precária que desautoriza a usucapião com base na relação obrigacional descumprida.
3. O período a ser considerado para a contagem (da prescrição aquisitiva) é o da pós prescrição, ou seja, desde outubro de 2013, certo que o ajuizamento da ação ocorreu em 16.12.2013 (dois meses), cujo lapso temporal, somado ao tempo transcorrido até a data da prolação da sentença (30.11.2016), não atinge o tempo exigido para modalidade de usucapião especial urbana. 4. Ainda que atingida pela prescrição a cobrança pelo promissário vendedor, não há como albergar a pretensão da parte autora no que diz respeito ao requisito tempo para a modalidade da usucapião especial urbana, mesmo que os demais requisitos parecem estar preenchidos. 5. Não havendo reforma na sentença, não há que se falar em redistribuição do ônus da sucumbência, eis que observada a regra estabelecida pelo artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. Em observância ao estabelecido pelo artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor total da condenação.
(
TJPR
- APL: 16744202 PR 1674420-2 (Acórdão), Relator: Desembargador
Marcelo Gobbo Dalla Dea
, Data de Julgamento: 28/06/2017, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2063 06/07/2017).

Apelação. Usucapião extraordinária. Sentença de improcedência. Recurso dos demandantes.
Alegação de aquisição da propriedade por meio de compromisso de compra e venda, que não foi quitado integralmente pela compromissária vendedora. Precariedade da posse que somente cessa a partir da prescrição da pretensão do compromissário vendedor de rescindir o contrato.
Lapso temporal não preenchido. Usucapião não configurada no caso concreto. Sentença mantida. Recurso não provido.
(
TJSP
- AC: 10125358920198260482 SP 1012535-89.2019.8.26.0482, Relator:
Emerson Sumariva Júnior
, Data de Julgamento: 15/02/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO QUITADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI.
1. Diante do inadimplemento contratual de compromisso de compra e venda, a parte passa a ser mera possuidora direta do imóvel, podendo dele usufruir enquanto vigente o contrato, ou seja, enquanto honrar com as obrigações contraídas, mantendo sempre o dever de restituir o bem em caso de eventual resilição, rescisão ou resolução do contrato. Em decorrência desse inadimplemento, faltou-lhe o animus domini.
2. No caso, a existência de contrato de compromisso de compra e venda não adimplido pelos promissários compradores afasta a possibilidade de pleitear o reconhecimento da prescrição aquisitiva, por ausência de animus domini ou decurso do prazo prescricional, que sequer se inicia, porquanto a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.(
TJGO
- APL: 02408010320098090011, Relator:
NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ
, Data de Julgamento: 24/08/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO POR USUCAPIÃO. POSSE CONTESTADA PELA PROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DONO. POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO. LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A posse precária, decorrente de compromisso de compra e venda não quitado, não se reveste de “animus domini”, por ser o possuidor sabedor da existência de obrigação pendente de pagamento, o que implica na ausência de requisitos a configurar posse “ad usucapionem”. 2. Na posse sobre imóvel utilizado para fins de moradia, o prazo para configuração da usucapião computa-se de forma reduzida (parágrafo único do art. 1.238 /CC).
3. Se na data de início da vigência do CC/2002, ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo previsto pelo CC/1916 para configuração da usucapião, deve ser considerado o novo prazo, fixado no Código atual, a partir de sua vigência (art. 2.028 /CC). 4. Não completado o prazo mínimo previsto em lei, para configuração da usucapião (parágrafo único, art. 1.238 c/c 2.028 /CC), não há como reconhecer-se a usucapião. 5. Apelação Cível a que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência.
(
TJPR
- APL: 00182579320138160035 PR 0018257-93.2013.8.16.0035 (Acórdão), Relator:
Juiz Francisco Carlos Jorge
, Data de Julgamento: 30/03/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2020)

Em idêntico sentido, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO. POSSE PRECÁRIA SEM ANIMUS DOMINI . MANTIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1) A aquisição da propriedade pela usucapião é ocorrência peculiar; é medida excepcional que decorre da prescrição aquisitiva, em que determinada situação de fato, porque consolidada no tempo, adquire conformação jurídica. Em quaisquer de suas modalidades, a usucapião pressupõe o exercício de posse mansa e com animus domini , tendo a Instância Primeva reputado ausente, em relação aos autores, esta última condição. O ponto nevrálgico desta lide é mesmo aferir se os promitentes compradores inadimplentes ostentavam ou não posse qualificada pelo elemento subjetivo.
2) Na espécie, resta incontroverso que os usucapientes firmaram contrato de promessa de compra e venda e não adimpliram o valor ajustado para a aquisição daquele imóvel. A promessa de compra e venda, por sua vez, é o instrumento por meio do qual o proprietário da coisa se obriga a vendê-la a pretenso comprador, desde que este pague o preço ajustado, em conformidade com as condições pactuadas . 3) Em síntese, quando firmaram a avença em questão, os autores externaram cabalmente que reconheciam os promitentes vendedores como proprietários do apartamento, recebendo deles posse precária e se comprometendo a pagar a contraprestação para que, dali por diante (do adimplemento para diante), lhes fosse transferido o domínio do bem. A intenção dos promitentes compradores inadimplentes, nesta perspectiva, jamais pode ser considerada como animus domini , já que por meio do contrato puseram-se eles a externalizar que se comportariam como meros possuidores da coisa, até que sobreviesse a quitação do preço ajustado com os proprietários, o que nunca ocorreu. Conhecendo a avença que firmaram e optando por descumpri-la, os possuidores transmudaram sua posse de justa para injusta, por efeito da precariedade, circunstância que não equivale ao comportamento com animus domini , até porque a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
Não por outro motivo, a doutrina só atribui força ad usucapionem à posse exercida por promitente comprador que cuidou de quitar o preço do bem. 4) A tão reverberada assertiva de que a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade não se faz em vão: a aquisição pelo usucapiente é originária porque este instituto pressupõe a inexistência de outro mecanismo derivado que seja capaz de transmitir a propriedade. Quando há, tal qual na espécie, um contrato que teria o condão de transmitir a propriedade e que não produziu efeitos em razão do comportamento furtivo dos promitentes compradores, a usucapião não pode funcionar como mecanismo de prestígio dos inadimplentes. Nessa toada, tendo os autores entabulado contrato que previa a aquisição da propriedade imobiliária e descumprido tal avença, não há como lhes conceder agora o domínio do bem pela usucapião, porquanto delineada a existência de outro mecanismo derivado que culminaria (não fosse o inadimplemento) na transmissão do domínio e, ainda, por restar ausente o requisito do animus domini . 5) Recurso desprovido, para manter incólume o édito sentencial objurgado.
(
TJES
- APL: 00135006320078080011, Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Data de Julgamento: 03/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018)

Desse modo, por ser precária, ou seja, não revestida de
animus domini
, a posse decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel não quitada, não há falar em aquisição do imóvel objeto dos autos por usucapião, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do autor em honorários advocatícios, em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da presente demanda, que todavia, resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)